Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018149-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), E. N. MEISTER JUNIOR - ME - CNPJ: 10.887.557/0002-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER NATAL MEISTER JUNIOR - CPF: 050.454.969-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor dos honorários advocatícios em R$6.520,92, conforme apresentado pela Fazenda Pública, no cumprimento de sentença em execução fiscal. A agravante sustentou erro material no cálculo, requerendo que os honorários fossem fixados em 4% sobre o valor da causa de R$404.202,90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios deve corresponder a 4% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, R$404.202,90, corrigindo o erro material apontado pela agravante.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar o acórdão transitado em julgado, q
ue fixou os honorários em 4% do proveito econômico
. Verificou-se erro material na planilha de cálculo apresentada, sendo necessário corrigir o valor dos honorários para R$16.302,31, conforme solicitado pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Tese de julgamento: “O valor dos honorários advocatícios deve corresponder a 4% do proveito econômico obtido, corrigindo o erro material na planilha de cálculo, resultando no montante de R$16.302,31.
”

__________
______

Dispositivos relevantes citados: Art. 90, §4º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença da execução fiscal n. 1006699-28.2019.8.11.0006 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
homologou o valor apresentado pela Fazenda Pública, definindo o valor dos honorários advocatícios em R$6.520,92 (cinco mil quinhentos e
vinte

reais e noventa e dois centavos
).

A agravante
diz q
ue ingressou com o cumprimento de
sentença
para
receber

valor correspondente aos honorários de sucumbência arbitrados em 4% (quatro por cento) do valor da causa

de R$ 404.202,90 (quatrocentos e quatro mil duzentos e
dois reais e noventa centavos)
.

Sustenta
que o valor homologado pelo Juízo

a quo
de

R$ 6.520,92 (seis mil quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos)
não corresponde à quantia exe
cutada
que
, no seu entender,
equivale ao montante de R$16.302,31 (
dezesseis mil, trezentos e dois reais e trinta e um centavos
).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo
ao agravo
e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a
decisão impugnada a fim de corrigir a verba honorária a ser recebida para que o montante corresponda ao valor de 4% (quatro por cento) do valor da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
224559175
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
236609178
.

O órgão ministerial se absteve de emitir parecer por entender pela ausência de interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id.
240361180
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença da execução fiscal n. 1006699-28.2019.8.11.0006 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o valor apresentado pela Fazenda Pública, definindo o valor dos honorários advocatícios em R$6.520,92 (
cinco mil quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos
).

Infere-se dos autos que a
ora
agravante objetiva receber valor
es
referente
s

aos
honorários advocatícios de sucumbência
no montante equivalente a 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa

d
e R$
404.202,90 (
quatrocentos e quatro mil, duzentos e dois reais e noventa centavos
)
.

Para melhor compreensão da matéria
,

necessário o

relato d
os fatos
.

Trata-se de execução fiscal em que consta
o valor da causa
como
a quantia
atualizad
a da CDA
n. 2018764132
n
o montante
de
R$ 404.202,90 (quatrocentos e quatro mil duzentos e dois reais e noventa centavos)
(Id.
126771722 -
p
. 1
– autos de origem
)
.

Proferida
sentença
no feito executivo
,
foi reconhecida
a ilegalidade na cobrança do ICMS Garantido e Garantido integral
,

por conseguinte
,
julg
ad
a
procedente a exceção de
pré
-executividade oposta
pela parte executada
e
declarada
nula a CDA

n. 2018764132
.
Houve a condenação da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais

arbitr
ados
em 10% sobre o valor executad
o
(Id.
138452030 -
p
.
1-
2
– autos de origem)
.

Interposto recurso de apelação pelo ente estatal,
n
o
v.
acórdão
transitad
o
em julgado

os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em desfavor da Fazenda Pública
, com
a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º
,
do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, d
a
verba

honorária fixada,
na seguinte forma:

“(...)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso a fim de reformar a sentença recorrida tão somente p
ara condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.
”

(Id.
157461623
– p. 10-11 – autos de origem).

A Defensoria Pública
Estadual

a
presentou o cumprimento de sentença
objetivando o pagamento dos
honorário
s advocatícios sucumbenciais
em 4% (quatro por cento)
do valor da causa. J
untou planilha do crédito atualizado de R$163.023,11 (cento e sessenta e três mil vinte e três reais e onze centavos).

Instado a
se
manifestar
,
o Estado de Mato Grosso concordou com o pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais de 4% (quatro por cento) de
R$163.023,11 (cento e sessenta e três mil, vinte e três reais e onze centavos)
, que corresponde a R$6.520,92 (
seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos
)
.

O d. Juízo
a quo
homologou o referido valor de
R$6.520,92 (seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos)
(Id.
159614316 -
p
. 1
– autos de origem).

A
Defensoria Pública Estadual opôs embargos de declaração sustenta
ndo

“
que
o valor executado, qual seja 4 % (quatro por cento) do valor da condenação – conforme fixado no acórdão -, não corresponde ao valor de R$ 6.5020,92 (seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos – conforme se equivocou o Estado no ID 159356299), mas, sim, a quantia de R$ 16.302,31 (dezesseis mil, trezentos e dois reais e trinta e um centavos)
”
.

(Id.
159893627 -
p
. 2
)

A
nota

ainda
que na planilha houve erro material na casa decimal na hora de gerar o cálculo
, desse modo,
pugnou p
ela
homologa
ção d
o valor dos honorários sucumbenciais em
R$ 16.302,31 (
dezesseis mil, trezentos e dois reais e trinta e um centavos
).

Todavia,
os
embargos de declaração fo
ram
rejeitado
s, d
ecisão que é objeto deste agravo de instrumento
.

Pois bem.

Conforme o art. 6º da Lei n. 6.830/1980, o valor da causa a ser atribuído nas execuções fiscais é da dívida, acrescido dos encargos legais (juros e correção monetária).

Veja-se que
,
no caso
, o
proveito econômico
mensurável

obtido
na execução fiscal
corresponde ao valor da causa
,

qual
seja,

R$ 404.202,90 (quatrocentos e quatro mil duzentos e dois reais e noventa centavos)
.

Ressalta-se que o valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais
fo
i
arbitrado
sob o prov
eito
econômico obtido,

n
a forma escalonada
,
conforme
estabelecid
o
n
a parte dispositiva d
o v. acórdão
transitado em julgado

acima transcrito
, com a aplicação do art. 90, §4º, do CPC
(redução pela metade)
.

A exequente, ora agravante, pretende a cobrança a título de honorários advocatícios
sucumbenciais
de 4% (quatro por cento) do valor da causa de
R$ 404.202,90 (
quatrocentos e quatro mil duzentos e dois reais e noventa centavos
)
.

Com efeito
, o cumprimento de sentença está em conformidade com o acórdão executado, e o simples fato de ter ocorrido erro material na planilha de cálculo
apresentada nos autos
não impede a homologação
do valor dos honorários advocatícios na forma
pretendida pela parte exequente
, aqui
agravante
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU

PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o
valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
a se
r
homologa
d
o
pelo
d. J
uízo
a quo

corresponda
a
4% (quatro por cento)
do proveito econômico obtido
, qual seja,
R$ 404.202,90 (
quatrocentos e quatro mil, duzentos e dois reais e noventa centavos
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024